Tribunal: TJES
Processo: 0000980-86.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000980-86.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON JULIO DE JESUS SILVA e outros

APELADO: IUZA FARIA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSE INJUSTA. TÍTULO DE DOMÍNIO. BENFEITORIAS. MÁ-FÉ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido em ação de imissão na posse, determinando a desocupação de imóvel pelos réus/apelantes, com fundamento na comprovação da titularidade do domínio pelos autores/apelados e na posse injusta dos ocupantes. Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias, a reforma da decisão sobre a denunciação da lide e a revisão dos honorários na lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem produção de prova oral e sem prolação de despacho saneador, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o direito de propriedade dos autores, comprovado por registro imobiliário, prevalece sobre a posse dos réus, oriunda de cadeia negocial sem lastro no titular do domínio; (iii) determinar se os réus fazem jus ao direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel; (iv) analisar a correção da sentença ao julgar improcedente a denunciação da lide; (v) aferir a adequação da condenação em honorários advocatícios na lide secundária, em favor do patrono da parte que se tornou revel no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, indefere a produção de prova testemunhal por considerá-la inútil ao deslinde de uma ação de imissão na posse, de natureza petitória, na qual a controvérsia se resolve pela análise do título de domínio. O julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC), por tornar desnecessária a fase de instrução, afasta a obrigatoriedade da decisão de saneamento (art. 357 do CPC).

A ação de imissão na posse tem natureza petitória e visa proteger o direito do proprietário de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do CC). A posse injusta, para esse fim, é aquela que não se ampara em título de domínio oponível ao proprietário registral, prescindindo da análise de vícios como violência, clandestinidade ou precariedade.

A ausência de arguição e comprovação dos requisitos da usucapião, única matéria de defesa possessória capaz de, em tese, desconstituir o título de propriedade em uma ação petitória (Súmula 237 do STF), impede que a mera alegação de posse prolongada e com função social obste a pretensão do titular do domínio.

O direito de retenção por benfeitorias pressupõe a boa-fé do possuidor (art. 1.219 do CC). A boa-fé é afastada quando o adquirente, por erro inescusável, deixa de realizar a diligência mínima de consultar a matrícula do imóvel, ato que revelaria que o alienante não era o proprietário. Ao possuidor de má-fé, cabe apenas o ressarcimento das benfeitorias necessárias, sem direito de retenção (art. 1.220 do CC).

A denunciação da lide é incabível quando a análise do direito de regresso exige a investigação de uma complexa cadeia de responsabilidade civil, com a introdução de fundamentos jurídicos novos e ampla dilação probatória, estranhas aos limites da demanda principal, devendo a parte buscar o ressarcimento em ação autônoma.

Mostra-se cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte denunciada que, embora se torne revel no curso do processo, apresentou contestação, resistindo à pretensão. A verba, contudo, deve ser fixada de forma equitativa, considerando a atuação efetivamente realizada pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDILSON JULIO DE JESUS

SILVA
e
OUTRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação ordinária de imissão na posse” ajuizada por
SEBASTIÃO BENEDITO DE SOUZA
e
OUTRA
, julgou procedentes os pedidos autorais, em que se pretendeu a imissão na posse do lote de terreno nº 22, da quadra 14, em Alterosas, Serra/ES, determinando a desocupação do imóvel pelos apelantes, sob o fundamento de que os apelados comprovaram a titularidade do domínio, ao passo que a posse exercida pelos apelantes seria injusta e de má-fé, por não possuir lastro no registro imobiliário e por terem os adquirentes assumido o risco de um negócio jurídico viciado.

Em suas razões (id. 8778782), os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve nulidade processual por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a prolação de decisão de saneamento e organização do processo, sem a produção de prova oral requerida e sem a devida intimação para apresentação de réplica à contestação;
(ii)
no mérito, não foram preenchidos os requisitos da ação de imissão na posse, pois os autores não se desincumbiram de comprovar a posse injusta dos réus, cuja ocupação, além de justa e de boa-fé, cumpre sua função social de moradia;
(iii)
na hipótese de manutenção da procedência, deve ser reconhecido o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel, por se tratar de possuidores de boa-fé, a serem apuradas em liquidação de sentença;
(iv)
a sentença equivocou-se ao julgar improcedente a denunciação da lide, uma vez que o liame jurídico com a empresa denunciada, que deu origem à cadeia de vendas, autoriza o direito de regresso;
(v)
tendo sido decretada a revelia da denunciada TORRES IMÓVEIS LTDA, haja vista que devidamente intimada para constituir novo advogado, quedou-se inerte, não há condenação em honorários advocatícios de sucumbência em benefício da parte revel desacompanhada de advogado.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo merecer parcial reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da validade do procedimento adotado em primeiro grau e, superada essa questão, na prevalência do direito de propriedade dos apelados sobre a posse dos apelantes, o que passo a analisar em capítulos próprios.

1. Da alegação de nulidade da sentença.

De início, as
alegações de nulidade processual
por cerceamento de defesa, articuladas em três frentes distintas, não se sustentam.

Primeiramente, registre-se que não se configura o alegado cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova testemunhal
, pois, consoante cediço, incumbe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dicção do art. 370, parágrafo único, do CPC,
in litteris
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese, a ação de imissão de posse ostenta natureza petitória, na qual a controvérsia central gravita em torno do título de domínio. A prova testemunhal requerida pelos apelantes, destinada a comprovar exercício de posse justa, pacífica e ininterrupta, revelar-se-ia inócua para alterar o resultado da lide, pois não teria força para sobrepor-se à prova documental que estabelece a propriedade dos apelados, especialmente porque inexiste alegação de usucapião como matéria defensiva.

Em seguida, tampouco se configura o alegado cerceamento de defesa pela
ausência de decisão saneadora
.

Com efeito, o despacho saneador, previsto no art. 357 do CPC, tem por finalidade organizar a atividade instrutória do feito, delimitando os pontos controvertidos e as provas a serem produzidas, de sorte que tal providência somente se faz necessária quando há, de fato, instrução a ser realizada.

Ademais, o próprio dispositivo legal ressalva sua aplicação ao determinar que incide quando não ocorrem as hipóteses do Capítulo X, incluindo o julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, o que corrobora a ausência de alegada nulidade.

Afinal, tendo o magistrado, como destinatário da prova, formado seu convencimento de que o acervo documental era suficiente para o deslinde da controvérsia, a opção pelo julgamento antecipado é medida que se impõe e que, por consequência lógica, torna despicienda a prolação de decisão saneadora, razão pela qual inexiste, portanto, qualquer irregularidade procedimental nesse ponto.

Finalmente, a suposta nulidade por
ausência de intimação para apresentação de réplica à contestação
da denunciada TORRES IMÓVEIS LTDA esbarra na constatação, feita pelo juízo de origem, de que os apelantes demonstraram ciência inequívoca do seu conteúdo na peça de fls. 277, bem como estavam presentes na audiência de fls. 155/156, em que foi determinado prazo para apresentação de réplica, deixando de se manifestar no prazo legal por sua própria inércia, o que afasta o vício processual.

Assim, fincadas tais premissas fáticas e jurídicas, é de rigor a rejeição da tese de nulidade da sentença.

2. Do mérito da lide principal: pretensão de imissão na posse.

Superadas as questões relativas às nulidades,
no mérito
, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Para tanto, vale lembrar que a ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória, consubstanciando meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse de um bem, de modo que
“discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil
” (TJES, Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005669-81.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Conforme leciona Luiz Guilherme Marinoni (
Curso de Processo Civil, Vol 3: Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados, 5ª ed., 2020
), "
a ação de reintegração de posse é fundada na posse e a ação de imissão de posse é baseada em documento que outorga direito à posse a quem ainda não a teve
". Portanto, nas ações petitórias, perquire-se quem detém o melhor título para possuir.

Aliás, é nesse mesmo sentido que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATANTE. DEMANDA JUDICIAL QUE DISCUTE O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO AFETA IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil. 2. A posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título.
Aplicabilidade da Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse. 3. A discussão na ação anulatória de procedimento extrajudicial de alienação não pode interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, ApCiv 5005669-81.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel: Marianne Júdice de Mattos, 19/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória proposta por proprietário não possuidor contra possuidores não proprietários. Sentença de improcedência. RECURSO DO AUTOR. Cabimento.
Comprovado o domínio mediante juntada de matrícula do imóvel no qual consta como titular dominial, a única forma de se afastar a petitória, com base na posse, é se demonstrado os requisitos da usucapião, pois este teria o condão de desconstituir o título dominial, por ser forma originária de aquisição de propriedade.
Caso, entretanto, em que a usucapião restou afastada por ausência do requisito temporal e da impossibilidade da acessio possessionis.
Irrelevância de a posse dos réus ser justa ou injusta.

Contrato de direito de aquisição, firmado pelos demandados com terceiros que representa mero direito obrigacional, o qual não pode ser oposto ao autor, que detém direito real. Imissão na posse cabível, pois o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Exegese do art. 1.228 do Código Civil. RECURSO ADESIVO. Pretendida indenização pelos prejuízos advindos da turbação ou esbulho. Inviabilidade. Inexistência de ato ilícito praticado pelos autores, que agiram em exercício regular de direito ao ajuizarem a presente demanda. Perdas e danos que deve ser alvo de ação própria em face do real causador do dano. Recurso dos autores PROVIDO e recurso adesivo DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000629-83.2017.8.26.0123; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Imissão de posse. Indeferimento do pedido de suspensão de ordem de imissão na posse concedida ao autor/agravado, titular do domínio do imóvel vindicado.
Inexistência de elementos seguros que autorizem concluir que o réu recorrente tem posse justa para efeito petitório, revestida de características suficientes para obstar a imissão do proprietário na posse do imóvel.
Completa vagueza quanto a natureza da posse do réu recorrente. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2038332-02.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2023; Data de Registro: 23/03/2023)

Nesse contexto, a qualificação da posse como injusta, para fins de ação petitória, prescinde da análise dos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade, caracterizando-se pela ausência de título jurídico que a legitime perante o direito de propriedade do autor. No caso, os apelados apresentaram título de propriedade hígido, consubstanciado na matrícula do imóvel devidamente registrada por força de decisão judicial (fls. 11/19), ao passo que os apelantes detêm posse amparada em cadeia de negócios jurídicos que não tem origem no proprietário registral (fls. 68/78), sendo, portanto, ineficaz perante os titulares do domínio.

Assim, a posse dos apelantes, para fins de uma ação petitória, é considerada "injusta" não por ser violenta, clandestina ou precária, mas por não se amparar em um título capaz de se sobrepor ao direito de propriedade dos apelados, de maneira que a sentença, ao privilegiar o título registral em detrimento de uma posse sem justo título oponível, não merece qualquer reparo.

É imperioso destacar que os apelantes, em sua defesa, não arguiram usucapião - alegação que, em tese, poderia contrapor-se ao direito de propriedade dos apelados em uma ação de natureza petitória, sendo certo que a mera alegação de posse prolongada e com função social, desacompanhada de comprovação dos requisitos para prescrição aquisitiva, não possui força para obstar a pretensão dos apelados. Com efeito, embora a Súmula 237 do STF faculte expressamente a arguição da usucapião como matéria de defesa, os apelantes limitaram-se a invocar a posse de forma genérica.

Consequentemente, o
pedido subsidiário de retenção por benfeitorias

também não prospera, pois está condicionado à existência de boa-fé, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

A posse de boa-fé, conforme define o art. 1.201 do mesmo diploma, é aquela em que o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Contudo, a aferição da boa-fé deve ser balizada por um padrão objetivo de diligência, de modo que a ausência de consulta à matrícula do bem, ato de cautela mínima e esperada do adquirente, configura erro que afasta a caracterização da boa-fé e, por via de consequência, o direito à retenção.

No caso, a sentença foi precisa ao concluir pela má-fé dos apelantes, pois a simples verificação registral revelaria que os alienantes não eram os titulares do domínio. Tal conclusão é robustecida pelo fato, também apontado na sentença, de que os próprios réus juntaram aos autos escritura que já continha anotação sobre o bloqueio judicial do lote, evidenciando que a litigiosidade do bem era fato conhecido.

Portanto, afastada a boa-fé, incide a regra do art. 1.220 do Código Civil, que confere ao possuidor de má-fé direito ao ressarcimento apenas por benfeitorias necessárias, as quais não foram individualizadas nem comprovadas nos autos, sendo-lhe vedado o direito de retenção:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

Destarte, não merece reforma a sentença quanto ao acolhimento da pretensão de imissão na posse deduzida pelos apelados.

3. Da lide secundária: denunciação da lide.

Prosseguindo, a
improcedência da denunciação da lide à empresa TORRE IMÓVEIS LTDA
deve ser mantida, uma vez que os apelantes não adquiriram o imóvel diretamente da denunciada, mas de terceiro, o que afasta a incidência do inciso I do art. 125 do CPC, que trata do alienante imediato. Confira-se:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Assim, para enquadrar a pretensão no inciso II, seria necessário demonstrar uma complexa cadeia de responsabilidade civil, apurando-se a culpa e o nexo causal em cada uma das sucessivas alienações.

Tal investigação, como bem ressaltou o juízo de origem, introduziria fundamento jurídico novo e exigiria ampla dilação probatória, estranha aos limites objetivos da lide principal, o que corrobora o acerto da sentença ao remeter os apelantes às vias ordinárias para, em ação autônoma, buscarem eventual ressarcimento por perdas e danos contra quem entenderem de direito.

Por fim, no que tange à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária
, entendo que assiste parcial razão aos apelantes.

Isso porque a análise dos autos revela que a denunciada, TORRE IMÓVEIS LTDA, tornou-se revel no curso do processo por não constituir novo patrono. Contudo, a denunciada, por meio de advogado regularmente constituído à época, apresentou contestação às fls. 147/150, exercendo o contraditório e opondo-se à pretensão regressiva. Assim, tendo sido prestados serviços advocatícios, faz-se necessária a fixação de honorários sucumbenciais.

Entretanto, a fixação da verba honorária no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa mostra-se excessiva, considerando a atuação limitada do patrono da denunciada, que se restringiu à apresentação da peça de defesa.

Desse modo, a sentença merece reforma neste ponto específico, para fixar de forma equitativa os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, quantia que remunera de forma adequada o labor profissional despendido, nos termos dos parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando, especialmente, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por derradeiro, reedite-se que, estando os apelantes amparados pelo benefício da gratuidade de justiça, os efeitos práticos desta condenação sucumbencial submetem-se à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da legislação processual vigente.

4. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença recorrida apenas no que tange à condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da denunciada, a qual determino que seja fixada no importe de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)